Tribunal: STJ
Processo: 0246681-45.2012.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999924 - GO(2025/0275822-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADOR
: BRENNO KELVYS SOUZA MARQUES - GO045515
AGRAVADO
: ANTONIO CESAR MACHADO DE BARROS
AGRAVADO
: NADIA BORGES
ADVOGADO
: ERLON FERNANDES CÂNDIDO DE OLIVEIRA - GO022422
EMENTA
PROCESUSAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE
PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTERESSE
RECUSSAL.
AUSÊNCIA.
DIREITO
À
INDENIZAÇÃO.
ÁREA
EFETIVAMENTE
DESAPROPRIADA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ausência de oposição de embargos de declaração contra o
acórdão recorrido impede o conhecimento da alegada ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do
por falta de interesse recursal e
CPC/2015,
deficiência na fundamentação do recurso especial, atraindo a
incidência da Súmula 284 do STF.
2. A pretensão de rediscutir a área efetivamente desapropriada e o
valor da indenização, com base em laudo pericial e respectivo
aditivo, demanda o reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55908924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 967f6831-31ce-4f4f-8364-dbfbf7903dd0

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:31
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 967f6831-31ce-4f4f-8364-dbfbf7903dd0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999924 - GO(2025/0275822-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADOR
: BRENNO KELVYS SOUZA MARQUES - GO045515
AGRAVADO
: ANTONIO CESAR MACHADO DE BARROS
AGRAVADO
: NADIA BORGES
ADVOGADO
: ERLON FERNANDES CÂNDIDO DE OLIVEIRA - GO022422
EMENTA
PROCESUSAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE
PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTERESSE
RECUSSAL.
AUSÊNCIA.
DIREITO
À
INDENIZAÇÃO.
ÁREA
EFETIVAMENTE
DESAPROPRIADA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ausência de oposição de embargos de declaração contra o
acórdão recorrido impede o conhecimento da alegada ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do
por falta de interesse recursal e
CPC/2015,
deficiência na fundamentação do recurso especial, atraindo a
incidência da Súmula 284 do STF.
2. A pretensão de rediscutir a área efetivamente desapropriada e o
valor da indenização, com base em laudo pericial e respectivo
aditivo, demanda o reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE
GOIÂNIA contra decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls.
em que
1.122/1.129,
Documento eletrônico VDA54645110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:56
Código de Controle do Documento: a1b447dc-dfd7-4899-9818-0ccf59ebc239

conheci do agravo para não conhecer do recurso especial, considerando: (i) a ausência de
interesse recursal quanto à alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, por falta de
oposição de embargos de declaração na origem, e (ii) a incidência da Súmula 7 do STJ
quanto à insurgência relativa à área efetivamente desapropriada e ao valor da indenização.
Sustenta a parte recorrente, inicialmente, a inaplicabilidade
da Súmula 284 do STF ao caso, porquanto o recurso especial veiculou, de forma
específica, a nulidade por negativa de prestação jurisdicional, com ofensa aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, apontando contradição existente no acórdão
recorrido que poderia ser suscitada diretamente em recurso especial, sendo desnecessária
a prévia oposição de embargos declaratórios.
Afirma que a contradição insanável no acórdão recorrido consiste
no fato de o Tribunal de origem, embora tenha afastado o "direito de extensão",
ter mantido a indenização no montante de R$ 478.000,00, quantia que, segundo
afirma, corresponderia à área maior (2.478,62 m2), e não à área efetivamente declarada
no decreto de desapropriação (1.444,36 m2).
Defende que o vício de fundamentação (
)
error in procedendo
deveria ter sido conhecido para anular o julgado e que, além da contradição, houve
violação ao Decreto-
por dissociação entre o fundamento jurídico e o
Lei 3.365/1941,
indenizatório fixado (fls.
).
quantum
1140/1142
Aduz que a controvérsia seria exclusivamente de direito,
consistente na incorreta aplicação do Decreto-
aos fatos delineados no
Lei n. 3.365/1941
próprio acórdão, não pretendendo o reexame de provas ou discussão da metodologia
pericial.
Alega que, afastado o "direito de extensão" e reconhecida a não
afetação da área remanescente, a indenização deve vincular-se à área declarada para
desapropriação direta (1.444,36 m2), cujo valor, conforme o laudo pericial original, seria
de R$ 372.000,00.
Requer, ao final, a reconsideração do
recorrido ou, caso
decisum
assim não se entenda, seja submetido o presente agravo interno à apreciação da Turma.
Decorrido
o
prazo
legal,
os
agravados
não
apresentaram impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54645110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:56
Código de Controle do Documento: a1b447dc-dfd7-4899-9818-0ccf59ebc239

Desde logo, registro que o agravante não trouxe argumentos
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
No que tange à alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
a decisão ora agravada consignou que a ausência de prévia oposição de embargos
declaratórios na origem impede o conhecimento do recurso especial, nesse ponto, por
ausência de interesse recursal e deficiência de fundamentação, atraindo a incidência da
Súmula 284 do STF.
Ora, se parte entende existir omissão, obscuridade ou contradição
no acórdão recorrido, deve oportunizar ao Tribunal de origem o saneamento do vício de
integração, mediante embargos de declaração.
A tese defendida pelo ora agravante, no sentido de que a mera
indicação de ofensa ao
do CPC cumpre com o requisito do
art. 1.022
prequestionamento – uma vez que própria matéria de fundo (contradição na
) já demonstraria o vício de fundamentação no acórdão interno e poderia
metragem/valor
ser arguida diretamente em recurso especial –, não encontra respaldo na orientação
pacífica desta Corte Superior, que exige a provocação prévia do Tribunal de origem.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ARTIGO 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. INTERESSE RECURSAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DISTRATO.
INICIATIVA DO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. LEI No 13.786
/2018.
CONTRATO
POSTERIOR.
RETENÇÃO.
PERCENTUAL.
ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS
E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A ausência de oposição de embargos de declaração na origem inviabiliza a
análise da apontada violação do
do Código de Processo Civil no
art. 1.022
recurso especial, pois, além de carecer de interesse recursal, torna impossível a
compreensão da controvérsia, situação que atrai o óbice da Súmula no 284/STF
à espécie.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que é
possível a redução do percentual de retenção, previsto em cláusula penal
ajustada dentro dos limites legais, nos casos em que se mostrar
manifestamente abusivo, ainda que se trate de contrato firmado após a edição
da Lei no 13.786/2018.
3. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54645110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:56
Código de Controle do Documento: a1b447dc-dfd7-4899-9818-0ccf59ebc239

4. Recurso especial não conhecido. (
relator Ministro
REsp n. 2.212.229/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
)
18/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INTERESSE
RECURSAL. AUSÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
1. Nos termos do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos
da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. A inexistência de oposição contra o acórdão recorrido de embargos de
declaração relativos à tese sobre a qual foi apontada a omissão no apelo nobre
importa no reconhecimento de ausência de interesse recursal quanto à
alegação de violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
4. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via de
recurso especial (Súmula 7 do STJ).
5. Agravo interno conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
de minha relatoria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.501.775/PB,
julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
3/7/2024.

Quanto à incidência da Súmula 7 do STJ, o ora agravante defende
que a controvérsia seria exclusivamente jurídica, consistente na aplicação incorreta do
Decreto-
ao caso em concreto, não havendo necessidade de
Lei n. 3.365/1941
revolvimento do conjunto fático-probatório.
Entretanto, cumpre notar que o agravante não apontou violação a
nenhum dispositivo do Decreto-
limitando-se a sustentar ofensa os
Lei n. 3.365/1941,
arts. 489, II, §1o, IV, 1.022 e 371 do
em face de eventual equívoco na valoração
CPC/15,
das provas pela Corte de origem.
De qualquer forma, ao contrário do defendido, a parte recorrente
não objetiva a mera revaloração jurídica dos fatos incontroversos, mas de rediscussão
da própria premissa fática estabelecida pela Corte loca acerca da área efetivamente
expropriada.
No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise das
circunstâncias da causa, concluiu que o valor da indenização corresponde à área
efetivamente desapropriada, amparando no laudo pericial e demais elementos de prova
existentes nos autos, anotando no que interessa (e-STJ fls.
):
1.003/1.011
Documento eletrônico VDA54645110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:56
Código de Controle do Documento: a1b447dc-dfd7-4899-9818-0ccf59ebc239

Em atenção ao recurso de apelação afere-se que ele não merece conhecimento
na parte em que discorre acerca da inexistência de benfeitorias, danos e lucros
cessantes. Isso porque, a magistrada sentenciante não levou em conta tais
questões para fixação da indenização, mas sim o direito de extensão, conforme
será posteriormente analisado. Logo, a análise do apelo limitar-se-á à
verificação da área considerada e ao valor da indenização imposta.
(...)
Da análise dos autos, verifico que a área em questão foi declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação, através do Decreto n° 2.617/2011,
publicado no Diário Oficial do Município de Goiânia em
visando
24/08/2011,
desenvolver o Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns, que prevê
ação de caráter estrutural e não estrutural no córrego Macambira, no ribeirão
Anicuns e seus afluentes.
No caso, o
ofereceu o valor de R$ 315.123,84 (trezentos e
autor/Município
quinze mil, cento e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) como
justo para indenização, pela área de 1.444,36 m2, a ser desapropriada.
No curso do feito foi constatado que a área total pertencente aos
requeridos seria maior do que a descrita na certidão de matrícula do
imóvel juntada anteriormente (5.475,00 m2). Apurou-se que a área total
do bem corresponde, na verdade, a 6.510,53 m2, alteração devidamente
averbada na sua certidão de registro, todavia juntada apenas na
movimentação n. 166, arquivo n. 03, e após a elaboração do laudo
pericial. A alteração da área total do imóvel, impactou na apuração da
área a ser desapropriada.
Desse modo, as áreas a serem desapropriadas passam a totalizar 2.478,62
m2, sendo 1.856,76 m2 para Área de Preservação Permanente (APP) e
621,86 m2 . para Área de Uso Sustentável (AUS).
Ao fixar a indenização, a magistrada singular validou a certidão atualizada do
imóvel e, em sua fundamentação, pontuou que, em razão do direito de
extensão, o valor da indenização deverá alcançar a totalidade do bem, quando
a área remanescente restar imprestável, inútil, inservível, desvalorizada, de
difícil utilização, enfim, esvaziada em seu conteúdo econômico, visto que
integrará área do Parque Macambira Anicuns.
Todavia, ao contrário do que consignou a magistrada singular, entendo
que o presente caso não refere-se ao direito de extensão.
(...)
Na presente demanda, após a juntada da certidão do imóvel atualizada, o
perito apresentou um aditivo ao laudo pericial (movimentação n. 170).
No referido documento, o expert ponderou que conforme a alegação do
requerido contida na Imagem 06 e a confirmação pelo perito no
parágrafo seguinte à imagem, com a retificação da área total do imóvel
consequentemente a área a ser desapropriada também será maior, é
(...)
inevitável.
Assim, a Área de Preservação Permanente que antes perfazia 852,23 metros
quadrados, agora perfaz 1.856,76 metros quadrados. E a Área de Uso
Sustentável que antes perfazia 590,86 metros quadrados, agora perfaz 621,86
Documento eletrônico VDA54645110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:56
Código de Controle do Documento: a1b447dc-dfd7-4899-9818-0ccf59ebc239

metros quadrados. Por fim, obteve-se avaliação final de R$171.000,00 (cento
e setenta e um mil reais) para a Área de Preservação Permanente e
R$307.000,00 (trezentos e sete mil reais) para a Área de Uso Sustentável.
(...)
Portanto, caso a prova seja devidamente aceita, a única retificação ao laudo
possível está disponível no Anexo 1 deste aditivo, e se refere somente aos
valores da indenização para cada um dos tipos de áreas a serem
desapropriadas (preservação permanente e uso sustentável) (g.). Assim, o
valor de R$ 478.000,00 (quatrocentos e setenta e oito mil reais) refere-se à
totalidade apenas da área a ser desapropriada, qual seja a Área de Preservação
Permanente (R$ 171.000,00) e à Área de Uso Sustentável (R$ 307.000,00), e
não à totalidade do bem.
Importante destacar, ainda, que o restante da área do imóvel, que
inclusive é locado para uma escola, não será impactado com a
desapropriação em comento, razão pela qual, repito, não há que se falar
.
em direito de extensão
No aditivo ao laudo pericial, o expert pontuou:
(...)
Desse modo, correta a consideração da certidão atualizada do imóvel pela
magistrada singular, mesmo juntada posteriormente à elaboração do
laudo pericial, uma vez que a ação de desapropriação tem como escopo
imediato a fixação da justa indenização em face da incorporação do bem
expropriado ao domínio público. Na ação de desapropriação, a prova
.
pericial é da substância do procedimento
A sentenciante agiu com prudência, possibilitando a elaboração de um aditivo
ao laudo, garantindo, assim, os princípios da segurança jurídica, da efetividade
do processo e da verdade real. No que diz respeito à metodologia usada na
elaboração do laudo pericial, convém salientar que as partes não
lograram êxito em demonstrar a existência dos supostos erros na
metodologia indicada. Aliás, neste ponto, ressalto os esclarecimentos do
:
expert
(...)
Desse modo, a metodologia utilizada pelo perito para a avaliação do imóvel
foi elaborada por meio idôneo, é apta para esse fim, possui diretrizes objetivas
e coerentes, razão pela qual é suficiente para aferição do valor da indenização.
Assim, deve ser mantida a avaliação pericial realizada sob o crivo do
contraditório, por meio de análise completa e detalhada do bem, com
justificativas técnicas e devidamente fundamentadas, que possibilita a
justa reparação pela desapropriação que visa cobrir o valor real do bem e
reparar o despojamento do patrimônio, sem ensejar enriquecimento
. (Grifos acrescidos).
indevido a nenhuma das partes

Em resumo, a Corte estadual concluiu que: a) a área total do

imóvel foi retificada no curso do processo, sendo a alteração devidamente averbada na
sua certidão de registro, o que impactou na apuração da área a ser desapropriada; b)
o perito apresentou um aditivo ao laudo inicial para contemplar a nova metragem; c) a
Documento eletrônico VDA54645110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:56
Código de Controle do Documento: a1b447dc-dfd7-4899-9818-0ccf59ebc239

área efetivamente atingida pela desapropriação passou a totalizar 2.478,62m2; d) o valor
de R$ 478.000,00 (quatrocentos e setenta e oito mil) corresponde exclusivamente à área
desapropriada e não à totalidade do bem.
Nessa quadra, a modificação do julgado, nos moldes pretendidos, a
fim de aferir a real extensão da área expropriada e os critérios de cálculo da indenização,
exigiria o reexame do conteúdo do decreto expropriatório municipal; da escritura pública
do imóvel, notadamente da matrícula retificada, do laudo pericial e seu aditivo.
Com efeito, ao contrário do defendido, não se trata de mera
revaloração jurídica dos fatos incontroversos, mas de rediscussão das premissas fáticas
estabelecidas pela Corte local acerca da área efetivamente expropriada, providência
vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO
INTETRNO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO.
ADMINISTRATIVO
E
CONSTITUCIONAL.
INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL.
VIOLAÇÃO AO
SÚMULA 7/STJ.
-A,
DO
DECRETO-

PRECLUSÃO
ART.
15
LEI
3.365/1941.
CONSUMATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DA LEI
ESPECIAL.
1. A Corte estadual amparou-se nos elementos fáticos dos autos, dentre eles e
principalmente o laudo pericial produzido em juízo, para fundamentar
sua decisão. Desse modo, para entender de forma diversa e deduzir haver
vícios na perícia realizada em juízo, na forma pretendida no Recurso Especial,
é incontornável rever o mesmo acervo fático-probatório já analisado,
providência impossível pela via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da
Súmula 7/STJ.
2. Quanto à indicada violação do
-A, caput do Decreto-
a
art. 15
lei 3.365/1941,
alegação de controvérsia que não foi objeto de Recurso no momento oportuno
configura inovação de argumento, inadmissível na via eleita por envolver
questão alcançada pela preclusão consumativa.
3. O
§ 1o, do Decreto-
com a redação que lhe foi dada
art. 27,
Lei 3.365/1941,
pela Medida Provisória
disciplina a forma de fixação dos
1.577/1997,
honorários advocatícios em desapropriação, estabelecendo os percentuais de
0,5% e 5% (meio por cento e cinco por cento) como limites para sua
aplicação. Sendo assim, havendo lei especial, deve ela ser aplicada nas ações
expropriatórias, no tocante à fixação dos honorários, afastando-se as regras
inseridas no Código de Processo Civil, norma de caráter geral.
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.092.086/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
.
1/7/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54645110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:56
Código de Controle do Documento: a1b447dc-dfd7-4899-9818-0ccf59ebc239

NÃO OCORRÊNCIA. COBERTURA FLORÍSTICA. ACORDO PRÉVIO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO
CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DIREITO À
SÚMULA 283/STF.
INDENIZAÇÃO.
CRITÉRIOS
UTILIZADOS.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADO.
(...)
4. No caso concreto, a instância de origem resolveu o impasse acerca dos
valores da indenização com base em laudo pericial, afirmando o magistrado
que os critérios utilizados foram ponderados no que diz respeito a valores da
terra, cobertura florística e área efetivamente atingida, sendo os valores justos
e plausíveis, de acordo com a análise do contexto processual. Assim, o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, no âmbito do recurso
especial, é inviável ante o óbice da Súmula 7/STJ.
5. Segundo entendimento desta Corte, a inadmissão do recurso especial
interposto com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em
razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no
ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz
respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.
6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.836.689/RO,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 03/04/2023,
DJe de 1/04/2023)
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não
CPC/2015,
enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado,
como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54645110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:56
Código de Controle do Documento: a1b447dc-dfd7-4899-9818-0ccf59ebc239

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.999.924 / GO
Número Registro: 2025/0275822-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02466814520128090051 24668145 2466814520128090051
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADOR : BRENNO KELVYS SOUZA MARQUES - GO045515
AGRAVADO
: ANTONIO CESAR MACHADO DE BARROS
AGRAVADO
: NADIA BORGES
ADVOGADO
: ERLON FERNANDES CÂNDIDO DE OLIVEIRA - GO022422
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
PROCURADOR : BRENNO KELVYS SOUZA MARQUES - GO045515
AGRAVADO
: ANTONIO CESAR MACHADO DE BARROS
AGRAVADO
: NADIA BORGES
ADVOGADO
: ERLON FERNANDES CÂNDIDO DE OLIVEIRA - GO022422
TERMO
Documento eletrônico VDA55854390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:07
Código de Controle do Documento: cf896e09-9ff4-4c69-96d1-310847240894

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:07
Código de Controle do Documento: cf896e09-9ff4-4c69-96d1-310847240894